Tribunal: TJSP
Processo: 2341801-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PROVA PERICIAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte requerida em relação à r. decisão que arbitrou o valor dos honorários periciais em R$ 2.000,00.
2. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Afastada. Impugnação feita perante o MM. Juízo "a quo", que se limita a alegar que o valor seria excessivo, sem trazer qualquer elemento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PROVA PERICIAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte requerida em relação à r. decisão que arbitrou o valor dos honorários periciais em R$ 2.000,00.
2. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Afastada. Impugnação feita perante o MM. Juízo "a quo", que se limita a alegar que o valor seria excessivo, sem trazer qualquer elemento consistente que viesse a amparar a sua manifestação. De outro lado, o valor apresentado pelo Perito Judicial é proporcional com o demonstrativo das horas de trabalho necessárias para cumprir o objeto da perícia.
3. RECURSO DESPROVIDO.